Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. REPARADORA NAS MAMAS. TEMA 1069 DO STJ. PERÍCIA MÉDICA. CARÁTER ESTÉTICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A questão referente à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a tese do Tema 1069

2. Em caso de divergência técnico-assistencial, é possível a realização de junta médica para melhor apreciação da questão, sem prejuízo do direito de ação pelo beneficiário.

3. Apesar de o magistrado não estar vinculado ao laudo pericial, inexistem nos autos elementos probatórios que afastem a conclusão obtida, motivo pelo qual deve ser mantida a Sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.